Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701803-75.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADOS: LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, BEATRIZ GOMES NASCIMENTO, JOSE CARLOS SOUZA E SILVA DESPACHO LB 12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em recuperação judicial, se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a competência para a apreciação do mérito do apelo especial é da Corte Superior. Aduz, também, que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, bem como que o acórdão combatido diverge do entendimento da Corte Superior, devendo ser afastada a aplicação do enunciado sumular 83 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21598374, e determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014